Tribunal: TJSP
Processo: 0005803-28.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000029278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005803-28.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante WILSON
RODRIGO DA SILVA VERGA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo.v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0005803-28.2019.8.26.0509 - Araçatuba - VOTO No 2/4
Agravo
em
execução
no
0005803-28.2019.8.26.0509
Araçatuba
Agravante: Wilson Rodrigo da Silva Verga
41.536
1. Wilson Rodrigo da Silva Verga, agrava da
decisão proferida pelo Juiz de Direito Corregedor do DEECRIM da 2a
Região Administrativa Judiciária da Comarca de Araçatuba, que
indeferiu seu pedido de remoção para o Conjunto Penal de Jequié,
localizado no estado da Bahia (cf. fls. 13). Segundo o agravante, o
pleito foi formulado em razão de seu interesse em permanecer
recolhido próximo de sua genitora, que está doente e impossibilitada
de visita-lo. Alega que a decisão recorrida viola o artigo 86 da Lei de
Execução Penal. Afirma que o preso tem direito à transferência
pretendida quando comprova ter laços familiares com o local para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0005803-28.2019.8.26.0509 - Araçatuba - VOTO No 3/4
onde pleiteia ser removido. Assevera que a preservação dos vínculos
familiares afetivos é imprescindível para a ressocialização. Requer o
provimento do agravo, a fim de que se autorize a remoção do
agravante para o Conjunto Penal de Jequié (cf. fls. 01/11).
O agravo foi processado regularmente. Na
contraminuta recursal, o Ministério Público requer o seu improvimento
(fls. 50/54). Manifesta-se a Procuradoria-Geral de Justiça pelo não
acolhimento (fls. 66/68).
2. É caso de não provimento do agravo.
É inegável que a aproximação do apenado de
seu núcleo familiar, de modo que seus laços sejam reafirmados e
fortalecidos, facilita sua reinserção social.
Sabe-se, entretanto, que o direito do preso de ser
recolhido próximo a seus familiares não é absoluto, cedendo em face
de fundado interesse da administração da justiça criminal. Desse
modo, tal direito pode ser afastado quando houver conflitos entre os
direitos do preso e a segurança pública, desde que, como ocorre no
caso concreto, com fundamento em fatos idôneos que demonstrem
os obstáculos à transferência pretendida.
De acordo com a declaração do Diretor do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0005803-28.2019.8.26.0509 - Araçatuba - VOTO No 4/4
Conjunto Penal de Jequié (fls. 37), a unidade prisional encontra-se
com sua capacidade de custódia excedida, “não havendo vaga
disponível
para
presos
condenados
em
regime
aberto,
semiaberto, fechado, ou provisórios, de ambos os sexos”. Trata-
se, portanto, de empecilho concreto à remoção do sentenciado ao
estabelecimento penal. As informações relativas ao histórico prisional
infracional do recorrente reforçam a inviabilidade da medida pleiteada.
Ademais, consoante se extrai dos documentos
apresentados pelo agravante, em especial a declaração de fls. 38,
sua genitora ainda não reside nas proximidades do estabelecimento
penal para o qual pretende ser transferido, não restando evidenciado,
portanto, possuir o sentenciado laços familiares com o local.
3. Ante o exposto, negam provimento ao
agravo.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado